Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQS 205, para reformar decisão proferida na ação ordinária ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual pretende a suspensão da exigibilidade de fatura e a proibição de que a ré proceda ao corte de fornecimento de água e ao protesto da dívida, até o julgamento final da ação. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por CONDOMÍNIO DO BLOCO ‘A’ DA SQS 205 em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). A parte autora alega, em síntese, que é um condomínio residencial composto por 42 apartamentos e sempre manteve suas faturas de água rigorosamente em dia, com um consumo médio mensal histórico de 659 m3. Ocorre que, na fatura com vencimento em maio de 2025, foi surpreendido com a cobrança de um consumo de 1.621 m3, resultando em uma fatura no valor de R$ 34.878,14, valor que destoa abruptamente de sua média histórica, que gira entre R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00 (ID 246110620). Aduz que, após a cobrança exorbitante, o consumo retornou aos patamares normais, registrando 543 m3 em junho de 2025. O condomínio afirma ter realizado vistorias internas que não constataram vazamentos. Apesar das inúmeras tentativas de resolver a questão administrativamente, a concessionária permaneceu inerte quanto à substituição do aparelho e insistiu na cobrança, inclusive com ameaça de corte no fornecimento. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da fatura questionada e que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água ou de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, conforme preceitua o Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 300 do referido diploma legal estabelece: ‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’ alisando os autos, verifica-se que o requisito da probabilidade do direito aparenta estar presente. A documentação acostada, em especial o histórico de consumo (ID 246114248) e a tabela comparativa de consumo (ID 246110620 - Pág. 3), demonstra uma discrepância substancial e isolada no faturamento do mês de maio de 2025, que não condiz com a média de consumo do condomínio autor. Ademais, a própria concessionária ré, em comunicação eletrônica (ID 246110629), admitiu que, em vistoria, foi constatado que ‘o visor do hidrômetro apresenta possíveis falhas no funcionamento’, indicando a plausibilidade da alegação de erro na medição. Tal fato, somado ao retorno do consumo a patamares normais no mês subsequente, confere verossimilhança às alegações autorais. Contudo, para a concessão da medida liminar, não basta a probabilidade do direito, sendo indispensável a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), o que não se vislumbra no caso concreto. A parte autora fundamenta seu receio na possibilidade de corte do fornecimento de água, serviço essencial, e na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. No entanto, não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de uma notificação de suspensão do fornecimento ou de protesto do débito. A regulamentação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal, a cargo da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, estabelece critérios específicos para a suspensão do fornecimento por inadimplemento. A Resolução ADASA no 14, de 27 de outubro de 2011, que ‘Estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal’, veda a interrupção do serviço por débitos pretéritos. Conforme o artigo 99, § 5o, inciso IV, da referida norma, é vedada a suspensão do fornecimento quando a fatura inadimplida tiver mais de 90 (noventa) dias de vencida. Art. 99. O prestador de serviços, observadas as disposições seguintes, pode suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. [...] § 5o É vedada a suspensão do fornecimento: [...] IV – por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias, salvo em caso de parcelamento de débito ou de decisão judicial; Dessa forma, a suspensão do fornecimento de água somente pode ocorrer por débitos recentes, não se prestando a cobrança de faturas antigas como motivo para o corte. No caso em tela, a fatura contestada refere-se a maio de 2025. Não há nos autos comprovação de inadimplência das faturas mais recentes (junho e julho de 2025), o que afasta o risco iminente de corte, uma vez que a interrupção do serviço não pode ser utilizada como meio coercitivo para o pagamento de dívida pretérita isolada que está sob litígio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” Em suas razões, o agravante defende que a decisão se fundamentou em dispositivo inexistente da Resolução n. 14/2011 da ADASA, com a menção do art. 99, § 5o, IV, que não integra o texto normativo. Argumenta que a norma aplicável é o art. 121, que prevê, em seu parágrafo primeiro, que a interrupção do serviço por inadimplemento somente pode ocorrer quando houver atraso igual ou superior a 60 dias no pagamento de fatura. Sustenta que a cobrança é manifestamente abusiva e destoa do histórico do condomínio, que possui média de consumo da ordem de 659 m3 mensais, enquanto a fatura impugnada indica consumo de 1.621 m3, com cobrança de R$ 34.878,14. Diz que no mês subsequente o consumo voltou à normalidade, da ordem de 543 m3 (R$ 5.502,28), o que demonstra o erro de medição no mês anterior. Aduz que a negativa da tutela de urgência expõe o agravante à possibilidade de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes e de protesto do débito, com prejuízo aos condôminos. Argumenta, ademais, que a responsabilidade da concessionária ré é objetiva, pois decorre de falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), e que a recusa na substituição do hidrômetro e insistência na cobrança do débito infringe os direitos previstos no art. 6o, IV e VI, do CDC. Alega, por fim, que a cobrança indevida da fatura acarreta enriquecimento ilícito por parte da concessionária. Requer liminarmente seja concedida a antecipação da tutela recursal, argumentando que o perigo do dano é a exposição do agravante ao corte de fornecimento de água e ao protesto indevido do título. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do CPC, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê: “Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas. (...) § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: (...) II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.” A Resolução n. 14 da ADASA, de 27 de outubro de 2011, assim prevê: “Art. 121. O prestador de serviços suspenderá a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: (Redação dada pela Resolução no 10, de 26 de setembro de 2022) I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. §2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I, II e III exigem a notificação prévia ao usuário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. (Redação dada pela Resolução no 10, de 26 de setembro de 2022) §3o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. (Redação dada pela Resolução no 10, de 26 de setembro de 2022) §4o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. (Redação dada pela Resolução no 10, de 26 de setembro de 2022)” Assim, para que seja possível a interrupção do serviço no caso de inadimplemento, é necessário, além do aviso prévio com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão, que o atraso no pagamento seja igual ou superior a 60 dias, sendo vedada a interrupção quando o atraso for superior a 120 dias, ressalvadas as hipóteses legais. No caso, a decisão agravada reconhece que a probabilidade do direito está demonstrada, especialmente porque o histórico de consumo evidencia uma discrepância substancial e isolada no faturamento do mês de maio de 2025, tendo a concessionária agravada admitido em vistoria que foi constatado que "o visor do hidrômetro apresenta possíveis falhas no funcionamento", o que indica a plausibilidade da alegação de erro na medição (ID 246110629 dos autos de origem). No entanto, em um exame preliminar da matéria, não se verifica o alegado perigo de corte de fornecimento de água ou de protesto da dívida. Conforme os documentos que instruem os autos de origem, a impugnação da fatura ainda se encontra pendente de análise administrativa pela concessionária agravada, não havendo notícia de que o procedimento de verificação foi concluído ou de que houve a confirmação da medição e do faturamento. O documento de ID. 246118403 – Pág. 5 indica que a averiguação ainda está em andamento. Assim, não obstante a probabilidade do direito, a princípio, não se verifica o perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência, devendo ser mantida, por ora, a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator